Tribunal: TJBA
Processo: 0000674-16.2014.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000674-16.2014.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUDITE BARBOZA DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
JARINE BARBOZA ROCHA MENSCH, TARSILA ARAUJO LEITE, KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA, VIVIANE DIVINA ALVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito
A
dministrativo. Apelação cível. Servidora pública municipal. Adicional por tempo de serviço. Equiparação salarial. Gratificações de função. Licença-prêmio. Vedações legais e prescrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança (rito comum) ajuizada em face do Município de Serra Dourada/BA, objetivando: (i) o restabelecimento do salário base, por suposta redução indevida; (ii) o pagamento de adicional por tempo de serviço de 5% por triênio, nos termos do art. 120 da Lei Municipal nº 72/2008; (iii) a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia; (iv) a incorporação de gratificações de função comissionada; e (v) a equiparação salarial ao cargo de assistente administrativo de educação. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao adicional por tempo de serviço, com efeitos retroativos observada a prescrição quinquenal, e indeferiu os demais pleitos. A recorrente busca a reforma parcial da sentença quanto aos pedidos não acolhidos;

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há direito ao restabelecimento do salário base diante de alegada redução remuneratória; (ii) estabelecer se é possível a equiparação salarial com servidor ocupante de cargo diverso; (iii) determinar se a autora tem direito à incorporação de gratificações de função; e (iv) averiguar a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia;

III. Razões de decidir

3. A modificação no valor do salário base decorre da diferenciação legítima entre cargos públicos com atribuições e requisitos distintos, não se configurando redução salarial indevida. O princípio da irredutibilidade salarial (CF, art. 7º, VI) não se aplica em hipóteses de reorganização administrativa lícita e respeito ao princípio do concurso público;

4. É vedada a equiparação salarial entre cargos públicos com escolaridade e atribuições distintas, sob pena de ofensa ao art. 37, II, da CF/1988, e à Súmula Vinculante nº 43 do STF, que impede provimento derivado a cargo público sem concurso específico;

5. A Lei Municipal nº 72/2008, em seu art. 108, § 2º, impede a incorporação de gratificações de função comissionada, por possuírem natureza transitória. O art. 247 do mesmo diploma tem aplicação restrita às gratificações extintas por força da própria lei, não sendo aplicável ao caso concreto;

6. O direito à conversão de licença-prêmio em pecúnia não encontra respaldo legal após a revogação do benefício pela Lei Municipal nº 72/2008. Ademais, eventual direito anterior restou atingido pela prescrição quinquenal;

7. O direito ao adicional por tempo de serviço foi corretamente reconhecido na sentença, conforme o art. 120 da Lei Municipal nº 72/2008, limitado ao período posterior à vigência da norma ;

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0000674-16.2014.8.05.0246, em que é apelante
JUDITE BARBOZA DA SILVA ROCHA
e apelado
MUNICIPIO DE SERRA DOURADA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator